Tribunal: TJDFT
Processo: 0759891-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante autora se insurgiu contra o acórdão que julgou o Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e deu parcial provimento, rejeitando as preliminares. Defende que há omissão e contradição e afirma que, como o recurso foi parcialmente conhecido, é devida a condenação em honorários de sucumbência.
4. Nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. No caso em análise, houve o parcial provimento do recurso, isto é, houve êxito em parte do recurso, o que afasta a existência de qualquer recorrente vencido. Assim, inexistindo recorrente integralmente vencido, não há que falar em condenação por honorários.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.